Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-88.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E TRÂNSITO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. VALOR PROBATÓRIO DE DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE INQUISITIVA. PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença proferida pela 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da imputação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e § 1o, II, do CTB), combinado com o art. 298, III, do mesmo diploma legal, por suposta ausência de provas suficientes à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante nos autos — composto por auto de constatação de sinais de embriaguez, laudo pericial, depoimentos policiais e documentos oficiais — é suficiente para fundamentar a condenação do réu pela prática de embriaguez ao volante sem habilitação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas por meio do auto de prisão em flagrante, laudo pericial de embriaguez, auto de constatação da alteração da capacidade psicomotora, ocorrência policial e depoimentos dos policiais em sede inquisitiva, os quais relataram sinais clássicos de embriaguez no réu, como olhos vermelhos, odor etílico e desequilíbrio.

4. A jurisprudência admite a comprovação da embriaguez por outros meios além do teste de alcoolemia, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB, incluindo prova testemunhal e exame clínico, como verificado no caso.

5. O simples esquecimento dos policiais em juízo, dada a frequência de ocorrências semelhantes, não compromete a credibilidade das declarações prestadas com detalhes na fase policial.

6. A revelia do réu e o uso do direito ao silêncio reforçam a higidez dos elementos probatórios acostados aos autos, não havendo justificativa para a absolvição por ausência de provas.

7. Presentes a prova da embriaguez e a ausência de habilitação legal para condução veicular, correta a subsunção típica ao art. 306, caput, c/c § 1o, II, e ao art. 298, III, do CTB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova testemunhal judicializada não impede a condenação quando os demais elementos probatórios são consistentes, como laudo pericial, auto de constatação e declarações policiais colhidas sob fé pública.
2. A embriaguez ao volante pode ser demonstrada por qualquer meio de prova em direito admitido, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB.
3. O fato de o réu não possuir habilitação para dirigir atrai a agravante prevista no art. 298, III, do CTB.
4. A absolvição por insuficiência de provas deve ser afastada quando o conjunto probatório é harmônico e revela de forma segura a materialidade e autoria do delito imputado.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, caput e § 1o, II; art. 298, III; CP, arts. 33, § 1o, "c", e § 3o; 44; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1361604, 07146936920208070003, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 05.08.2021, DJe 17.08.2021.